Tribunal: TJSP
Processo: 0000691-43.2019.8.26.0165
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional concedido – Sentenciado que descumpriu as condições do livramento condicional, permanecendo em via pública em horário não permitido e, ainda, mudando sem comunicar o juízo – Audiência que se realizou sem o apenado – Prescindibilidade da audiência para revogação do livramento condicional em caso de não localização do sentenciado por diversas vezes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional concedido – Sentenciado que descumpriu as condições do livramento condicional, permanecendo em via pública em horário não permitido e, ainda, mudando sem comunicar o juízo – Audiência que se realizou sem o apenado – Prescindibilidade da audiência para revogação do livramento condicional em caso de não localização do sentenciado por diversas vezes em endereços por ele indicados – apenado que não pode se beneficiar com a própria torpeza – Agravo desprovido.